Tribunal: STF
Processo: RE 1332037
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE: PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PENSIONISTA DE SERVIDOR MORTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003: AUSÊNCIA
DE DIREITO À INTEGRALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO. EC 41/2003. INTEGRALIDADE. PARIDADE. 
    1 - O ordenamento constitucional, com a edição da Emenda 41/2003, excluiu a regência dos princípios da integralidade e da paridade anteriormente vigentes para o cálculo de pensão por morte de servidor e o seu respectivo reajuste. 
    2 - Nesse aspecto, a mudança do regime assegura ao pensionista o valor integral do limite máximo do benefício estabelecido para o regime da previdência geral, acrescido de setenta por cento da diferença entre esse valor assegurado e os vencimentos ou proventos recebidos pelo servidor à data do seu falecimento, bem como reajuste que preserve o seu valor real. 
    3 - Mas essa reforma constitucional não regula a concessão de pensão ao dependente de servidor que, até a data da publicação da Emenda 41/2003, tenha cumprido os requisitos para a obtenção desse benefício. 
    4 - Nesse âmbito, advinda de poder derivado, a Emenda 41/2003 prestigia o princípio da segurança jurídica e expressamente assegura o regime anterior de aposentadoria e pagamento de pensão aos dependentes — princípios da integralidade e paridade — dos servidores que, antes da edição da EC 41/2003, apresentassem situação jurídica capaz de atribuir esse benefício. 
    5 - Nesse contexto, as vantagens pecuniárias indistintamente pagas a todos os servidores ativos da mesma categoria do falecido, perdem o seu caráter indenizatório e assumem a natureza de vencimento paradigma para efeito de cálculo da pensão” (fl. 1, e-doc. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).
    2. O recorrente assevera ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.
    Alega que, “ao determinar que a recorrente proceda à atualização imediata de pensão da recorrida utilizando-se de documento de atualização de pensão relativo ao servidor estadual falecido em 2008, aplicou, ao caso, a sistemática constitucional anterior à EC 41/03, que estabelecia a regra da paridade/integralidade” (fl. 7, e-doc. 12).
    Argumenta que “o aumento pleiteado pela autora foi posterior ao óbito do instituidor. Ou seja, o reajuste aos ativos foi concedido após o óbito do servidor, de modo que, logicamente, não poderia (e nem deveria) ter sido considerado para fins de cálculo do valor do benefício, quando de sua concessão. 
    Assim, não existe direito adquirido da autora à integralidade nem à paridade, havendo o benefício de ser calculado e reajustado consoante a dicção dos parágrafos 7º, I, e 8º do art. 40 da Lei Maior, devendo-se tomar em consideração o valor da aposentadoria do ex-servidor ao tempo do óbito, e aplicar a equação prevista no § 7º da CF (teto do regime geral da previdência social, mais 70% do que exceder), acrescida de reajustes previstos da lei” (fl. 12, e-doc. 12).
    Pede o provimento deste recurso extraordinário.
    3. Em 18.8.2020, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a remessa do recurso extraordinário “à Câmara de origem para eventual exercício do juízo de retratação à luz do tema 396 do STF” (e-doc. 24).
    A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve o acórdão recorrido nos termos seguintes:
    “APELAÇÃO CÍVEL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PARIDADE. 
    1 - Direito de pensionista de servidor aposentado anteriormente à edição da EC 41/2003. 
    2 - Reconhecido o preenchimento dos requisitos necessários à aplicação dos princípios da paridade e integralidade, na orientação do Tema 396 do STF, fixado em sede de Repercussão Geral. 3-Juízo negativo de retratação” (e-doc. 29).
    4. Em 27.5.2021, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro admitiu o recurso extraordinário:
    “(...) no que diz respeito à tese fixada no Tema nº 396 do STF (RE nº 603.580/RJ), o exame das razões recursais revela que o acórdão parece estar em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (…) ADMITO o recurso extraordinário interposto” (e-doc. 35).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.
    6. O Tribunal de origem assentou:
    “Cuida-se de demanda proposta por viúva de ex-servidor público estadual - que ocupava o cargo de Delegado de Polícia – aposentado em 03/10/1994 e falecido em 14/08/2010, objetivando o reconhecimento do direito ao reajustamento do pensionamento e recebimento dos atrasados, devidamente corrigidos. (...) as Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 prestigiaram o princípio da segurança jurídica e, se o servidor tivesse cumprido os requisitos para obtê-lo até a edição da EC 41/2003, expressamente asseguraram o regime anterior de aposentadoria e pagamento de pensão aos seus dependentes (EC 41/2003, art 3º e art. 7º, EC 47/2005, art. 2, art. 3º, parágrafo único). 
    Portanto, por expressas disposições normativas dessas reformas constitucionais, asseguraram-se os princípios da integralidade e paridade das pensões pagas aos dependentes dos servidores que, antes da edição da EC 41/2003, apresentassem situação jurídica capaz de atribuir esse benefício. 
    E é exatamente a hipótese dos autos, na medida em que o ex-servidor instituidor do benefício aposentou-se em 03/10/1994, havendo, portanto, o preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do benefício, razão pela qual a pensão da apelada há de ser regida pelos princípios da integralidade e da paridade” (fl. 3, e-doc. 7).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580 (Tema 396), com repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.
    Confira-se trecho do voto vista do Ministro Roberto Barroso no Recurso Extraordinário n. 603.580:
    “Primeiramente, é importante esclarecer que a instituição de benefício previdenciário rege-se pela máxima do tempus regit actum. Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente ao tempo em que ocorreu o fato ensejador de sua concessão. O fato gerador da pensão é o falecimento do servidor. Portanto, o regime jurídico aplicável ao pensionamento é aquele que se encontrava em vigor na data do óbito. Esse entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se verifica pelas ementas transcritas abaixo.
    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Norma vigente à data do óbito. Aplicabilidade. Advento da Lei nº 8.112/90, que transformou vínculos celetistas em estatutários. Falecimento antes da edição da Lei nº 8.112/90. Pensão concedida sob regime celetista. Conversão para regime estatutário. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que se aplica ao benefício previdenciário da pensão por morte a lei vigente ao tempo em que ocorrido o fato ensejador de sua concessão, no caso, o óbito do instituidor da pensão. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com a firme jurisprudência desta Corte no sentido de que as regras dos parágrafos 4º e 5º do art. 40 da Constituição Federal (redação originária) não se aplicam ao servidor submetido ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, segurado da Previdência Social, que tenha falecido ou se aposentado antes do advento da Lei nº 8.112/90. 3. Agravo regimental não provido.’ (ARE 774.760-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.’(ARE 763.761-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Segunda Turma) 
    10. O óbito do instituidor da pensão, no caso em exame, ocorreu em 2004. Nesta data, já se encontrava em vigor a EC 41/2003, que estabeleceu novo regime jurídico para o pensionamento de dependentes de servidores públicos, extinguindo o direito à integralidade e à paridade entre vencimentos, proventos e pensões. 
    II. A EXTINÇÃO DOS DIREITOS À INTEGRALIDADE E À PARIDADE PELA EC Nº 41/2003
    11. De fato, o direito à integralidade, na redação anterior à EC 41/2003, encontrava-se contemplado no art. 40, § 7º, CF, que estipulava que a pensão por morte seria igual ao valor dos proventos do servidor falecido. 
    12. O direito à paridade, por sua vez, encontrava-se previsto na redação do art. 40, §8º, CF, segundo a qual as pensões seriam revistas na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. 
    13. A EC 41/2003 alterou a redação dos referidos dispositivos. No que respeita ao valor das pensões, previu que estas corresponderiam ao montante dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social (RGPS), acrescido de 70% da importância excedente deste limite. A nova regra adere à tendência de conceder pensão menor do que a remuneração percebida pelo falecido, ao fundamento de que as necessidades de manutenção da família diminuem com o falecimento de um membro. 
    14. No que respeita ao critério de reajuste das pensões, a EC nº 41/2003 previu que este deveria preservar, em caráter permanente, o seu valor real, conforme critérios estabelecidos em lei, afastando a revisão na mesma data e sem distinção de índices no que respeita aos servidores em atividade, que vigorara até então. 
    15. Confira-se a nova redação dos dispositivos:
    ‘Art. 40. [...].
    § 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: 
    I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou 
    II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. 
    § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.’ 
    16. Diante da modificação do texto constitucional, surgiram alguns cenários transitórios que receberam tratamento diferenciado.
    III. A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NOS ARTS. 3º E 7º DA EC Nº 41/2003
    17. Os arts. 3º e 7º da EC 41/2003 preservaram o direito à integralidade e à paridade daqueles que já se encontravam fruindo dos benefícios previdenciários, bem como daqueles que já haviam cumprido todos os requisitos para tanto na data da publicação da referida emenda (31/12/2003), resguardando, portanto, eventuais direitos já adquiridos. Confira-se o teor de tais dispositivos: 
    ‘Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. (…) 
    Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.’ 
    18. Entretanto, o instituidor da pensão, no caso em exame, faleceu no ano de 2004, de modo que os recorridos passaram a fazer jus ao benefício da pensão por morte após a publicação da EC 41/2003. Assim, assiste razão aos recorrentes quando afirmam que o caso dos autos não se subsume às hipóteses dos arts. 3º e 7º da EC 41/2003.
    IV. A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005
    19. Ocorre, todavia, que a EC nº 47/2005 alterou mais uma vez as normas que regem a previdência e trouxe nova regra de transição sobre a matéria, prevendo, no que interessa ao caso em exame, que a paridade subsistirá, ainda que o falecimento do instituidor da pensão se dê após o marco temporal de 31.12.2003, desde que sejam preenchidos pelo servidor os requisitos de: i) 35 anos de contribuição, ii) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, iii) 15 anos de carreira e iv) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria. De fato, o art. 3º da EC 47/2005 dispôs:
    ‘Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 
    I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 
    II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 
    III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. 
    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.’ 
    20. O art. 6º da EC 47/2005, por sua vez, conferiu à nova norma de transição efeitos retroativos à data da vigência da EC 41/2003. Veja-se:
    ‘Art. 6º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 2003.’ 
    21. Assim, de acordo com o parágrafo único do art. 3º da EC 47/2005, as pensões derivadas de aposentadorias que tenham atendido aos requisitos elencados no caput do mesmo artigo obedecem ao critério de revisão previsto no art. 7º da EC 41/2003. O art. 7º, por sua vez, trata exatamente da concessão de revisão para inativos e pensionistas com paridade de critérios no que respeita aos servidores em atividade. 
    22. Nesse sentido, Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari, em seu Manual de Direito Previdenciário, esclarecem:
    ‘Ainda quanto à sistemática de revisão da pensão por morte há uma importante exceção prevista na Emenda Constitucional n. 47, de 2005, na hipótese das pensões decorrentes das aposentadorias integrais e com direito a paridade com base na regra de transição criada pelo art. 3º dessa Emenda , aplicável aos servidores que ingressaram no serviço público até a EC nº 20/98. 
    Nessa situação, será adotado o critério de paridade às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o mencionado artigo.’ (fls. 870) 
    ...
    24. Assim, os recorridos têm efetivamente direito à paridade de critérios de reajuste com os servidores em atividade que ocupam o mesmo cargo em que se aposentou o servidor falecido, porque o caso se enquadra na nova regra de transição estipulada pelo art. 3º, par. único, EC nº 47/2005, à qual foram conferidos efeitos retroativos à data de vigência da EC nº 41/2003. 
    25. É importante notar, contudo, que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade. Não lhes concedeu o direito à integralidade. Previu que os pensionistas na situação dos recorridos teriam direito à revisão do valor de sua pensão nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003. Mas não estabeleceu que perceberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido. 
    26. Portanto, está correto o acórdão recorrido no que respeita ao direito dos recorridos à paridade. Merece reparo, contudo, na parte em que também lhes atribui direito à integralidade, ao qual não fazem jus, por não ter sido tal benefício contemplado pelo art. 3º, par. único, da EC nº 47/2005” (DJe 4.8.2015).
    O entendimento do acórdão recorrido diverge, em parte, dessa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido quanto ao reconhecimento do direito à integralidade e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora